Tribunal: TJDFT
Processo: 0771929-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO. CAUSA MADURA. DÍVIDA RECONHECIDA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, todavia, julgou ausente o interesse de agir quanto ao pagamento do abono permanência.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a Administração/recorrida reconheceu o débito referente ao Abono Permanência, mas não efetivou o pagamento. Aduz que o reconhecimento da dívida não confirma o pagamento, inclusive, na própria declaração consta “em aberto” o status do pagamento das verbas. Requer a reforma em parte da sentença para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência pelos 40 dias trabalhados após completar os requisitos no valor de R$ 2.939,49 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos). Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se presente o interesse de agir da recorrente no que tange ao pleito para pagamento do Abono Permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute, para além das outras matérias incontroversas, é a determinação do pagamento referente ao Abono Permanência reconhecido administrativamente e não pago, conforme se extrai dos pedidos na petição inicial (ID 65583124 p. 20-21). Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva, considerando que a recorrente comprova ser servidora em atividade e a própria requerida declarou que possui débito pendente de titularidade da requerente, ID 65583134 p. 6. Destarte, presente interesse de agir, merece reforma a sentença nesse sentido.
5. No caso concreto, viável a aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC), pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.
6. Nos autos, restou comprovado que a recorrente possui direito ao pagamento do Abono Permanência (ID 65583143 declaração do débito em aberto), já reconhecido administrativamente desde sua aposentadoria ocorrida em 07/08/2020, todavia, não adimplido pela recorrida, ID 65583134 p. 6. Desse modo, ultrapassados mais de quatro anos da data da aposentação sem que a recorrente recebesse seu crédito, deve o recorrido promover o pagamento da verba, de nítido caráter alimentar. Assim, deve ser acolhido o pedido para pedido para condenar o recorrido ao pagamento do Abono Permanência à recorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para, reformando em parte a sentença, condenar o Distrito Federal ao pagamento do Abono Permanência no montante de R$ 2.939,49 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme cálculos apresentados no ID 65583125 pela requerente e não impugnados.
8. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.013, § 3o.